Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-77.2019.8.11.0090
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000555-77.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS - CPF: 603.821.391-00 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0007-99 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), GRACIANE DOS SANTOS LEAL - CPF: 074.222.259-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000555-77.2019.8.11.0090.

APELANTE:

ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS.

APELADO:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – MÉRITO - DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
- DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a simples cópia de título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, desde que não tenha ocorrido a efetiva circulação do título.

Não se exige do beneficiário de nota promissória que faça prova da existência da relação jurídica que deu origem à dívida, exigindo-se, porém, do sacador/promitente, que, diante da ausência de circularidade da cártula, alegue e prove os supostos vícios no negócio jurídico subjacente aptos a macularem a cobrança promovida em juízo, nos moldes do disposto no art. 373, II, do CPC

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000555-77.2019.8.11.0090.

APELANTE:

ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS.

APELADO:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS
, visando reformar a sentença de Id. 239894665, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação Monitória nº
1000555-77.2019.8.11.0090
, ajuizada por
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
,
julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, nos termos do art. 702 do Código de Processo Civil, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida pela parte autora e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, com a incidência dos encargos contratados.

CONDENO a parte demandada ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Preclusa a via recursal, CONVERTO o mandado monitório em executivo, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o título II do livro I da parte especial.”

Nas razões do recurso de Id. 239894666, o Apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não restou comprovada a relação negocial entre as partes.

Ainda, em sede de preliminar, alega a inépcia da petição inicial, ao fundamento de que não foram apresentados os documentos originais comprobatórios da dívida exigida.

No mérito, aduz que
“não reconhece qualquer negócio jurídico ou obrigação pecuniária com a requerente/apelada, uma vez que jamais comercializou combustíveis com a mesma, até porque, o comércio de compra, venda e fornecimento de combustíveis, como se sabe, apenas pode ser operado mediante o cumprimento de normas rígidas de comercialização e armazenamento ditadas especialmente pela Agência Nacional do Petróleo – ANP.”

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares, extinguindo o feito sem resolução de mérito. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 253448164, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 241091665.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – INÉPCIA DA INICIAL

Observa-se dos autos que, ainda em sede de preliminar, a parte apelante defende a inépcia da petição inicial, uma vez que não foram apresentadas as vias originais dos documentos objetos da ação monitória.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a simples cópia de título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, desde que não tenha ocorrido a efetiva circulação do título. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE.

1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título.

3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.

4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).

5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.

6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a "ação monitoria".

7- O ressarcimento de eventual prejuízo suportado por qualquer das partes em virtude da não juntada do título de crédito original poderá ser pleiteado em ação própria (p. ex. ação de repetição de indébito), como sói ocorrer na hipótese em que o réu não possui condições de comprovar a circulação do título e venha a ser cobrado mais de uma vez pela mesma obrigação.

8- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois exigiu que o procedimento fosse instruído com a via original da cártula tão somente por se tratar de título de crédito sujeito à circulação, não sendo possível dele extrair qualquer informação acerca da efetiva circulação do título, tampouco menção a provas ou indícios nesse sentido.

9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito.
(REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Nesse sentido, deve ser rejeitada a preliminar ora aventada.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de ação monitória movida pela apelada
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
em face do apelante
ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS,
objetivando a conversão do mandado inicial em mandado executivo.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, constituindo de pleno direito, em título executivo judicial.

A parte apelante defende que a parte recorrida não possui legitimidade passiva, uma vez que não fora comprovada a relação negocial e jurídica supostamente existente entre as partes.

Pois bem.

Inicialmente, calha ponderar que os títulos de crédito são regidos por uma sistemática principiológica própria, tendo em vista que, para os fins de circularização e comercialização a que se destinam as cártulas, mostra-se imperiosa a criação de um regime jurídico próprio, capaz de conferir a elas operosidade.

Entre os centrais princípios elencados pela doutrina encontram-se o da cartularidade, literalidade, autonomia, abstração (muitas vezes encarada pela doutrina como subprincípio) e independência.

No que se refere ao princípio da independência, este consagra a validade, por si só, do título apresentado para quitação. Ou seja, o título de crédito não depende de complementação de qualquer documento para que possa ser exigido. Nesse sentido, para além de consequência direta do princípio da independência, também se arvora no princípio da literalidade, tendo em vista que, se o conteúdo do direito é definido pelo título apresentado, este basta para a comprovação do que se busca cobrar. Nada obstante, a independência interconecta-se com a própria presunção de certeza e exigibilidade da dívida estampada no título.

Por outro lado, sabe-se que a nota promissória se caracteriza como um título cambial que documenta a existência de um crédito líquido e certo. Quanto à sua estrutura, importa observar que se trata de uma promessa de pagamento, ou seja, corresponde à consubstanciação do reconhecido dever de pagar a outrem certa soma de dinheiro. Nesse contexto, enquanto promessa de pagamento, tem-se, no ato da assinatura da nota, a formalização do reconhecimento da dívida que lastreia a obrigação.

O doutrinador Marlon Tomazette leciona que:

"
A nota promissória é uma promessa de pagamento, isto é, "um compromisso escrito e solene, pelo qual alguém se obriga a pagar a outrem certa soma de dinheiro". Trata­se de uma promessa direta do devedor ao credor e, nisso, se apresenta sua principal diferença em relação à letra de câmbio. Na nota promissória, quem cria o título assume o compromisso de pagar diretamente a obrigação que está ali incorporada, não dando qualquer ordem a terceiro"
(In: Curso de Direito Empresarial, v. 02, São Paulo: Editora Atlas, 2017, p. 283).

Assim, tratando-se de título de crédito que corresponde a uma promessa de pagamento motivada ou desmotivada, não é necessária a comprovação da existência de relação jurídica subjacente que lastreia a suposta cártula, o que se extrai, inclusive, dos princípios da independência, literalidade e da presunção relativa de certeza e exigibilidade da nota.

Ressalta-se que nada impede o sacador ou promitente (aquele que emite a nota e promete pagar determinada quantia a alguém), de discutir a relação jurídica subjacente, mormente quando a abstração do título não se operou diante da não circulação da cártula.

No entanto, para fins de comprovação da existência da relação jurídica e da dívida a que se vinculou o subscritor, mostra-se despicienda a apresentação de contratos ou outros documentos que atestem o negócio jurídico que supostamente lastreia a nota.

No caso em apreço, a apelada instruiu a sua inicial com as notas promissórias cobradas em juízo (ids. 239893765 e seguintes), evidenciando que estes documentos são necessários para se atestar a regularidade da cobrança.

Isso porquê, é de conhecimento que não se exige do beneficiário de nota promissória que faça prova da existência da relação jurídica que deu origem à dívida, exigindo-se, porém, do sacador/promitente, que, diante da ausência de circularidade da cártula, alegue e prove os supostos vícios no negócios jurídicos subjacentes aptos a macularem a cobrança promovida em juízo, para fins de discussão da relação jurídica subjacente.

Somado a isso, não tendo o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, cuidado de infirmar a nota ou a relação jurídica subjacente (tendo em vista que, nos autos, não houve circulação da cártula), não há razões para que a sentença seja reformada e a presente ação seja julgada improcedente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025